Tribunal: TJSP
Processo: 2207607-46.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empreitada
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
*Agravo de instrumento. Ação de Rescisão Contratual c.c. Cobrança. Contrato de Construção por Empreitada. Fase de cumprimento de sentença. DECISÃO que rejeitou a arguição de impenhorabilidade sobre os ativos financeiros bloqueados. INCONFORMISMO da executada deduzido no Recurso. EXAME: Quantias bloqueadas em conta bancária da devedora. Ausência de comprovação de que a constrição tenha recaído

Ementa:
*Agravo de instrumento. Ação de Rescisão Contratual c.c. Cobrança. Contrato de Construção por Empreitada. Fase de cumprimento de sentença. DECISÃO que rejeitou a arguição de impenhorabilidade sobre os ativos financeiros bloqueados. INCONFORMISMO da executada deduzido no Recurso. EXAME: Quantias bloqueadas em conta bancária da devedora. Ausência de comprovação de que a constrição tenha recaído sobre verba impenhorável. Alegação de onerosidade excessiva da Execução que não foi deduzida na origem, tampouco examinada na decisão agravada, consistindo em evidente inovação recursal. Questão que não comporta exame nesta sede, sob pena de supressão de Instância, com violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Ausência de elementos seguros de convicção quanto à ocorrência de litigância de má-fé ou de ato atentatório à dignidade da justiça atribuídos à executada. Não configuração de quaisquer das hipóteses previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO NA PARTE CONHECIDA.*